Tribunal: CARF
Processo: 13896.721638/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721638/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA DE 50%
Havendo decisão administrativa definitiva que não homologou a compensação,
aplicável a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nos termos do artigo 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
As penalidade aplicadas decorrem de incidências distintas e diversas, não
havendo que se falar em bis in idem . A multa isolada decorre de não
homologação de compensação por insuficiência de crédito disponível,
enquanto a multa de mora decorre de acréscimo legal decorrente de falta de
pagamento do tributo no prazo de vencimento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de
ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão
administrativa definitiva do processo de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721638/2015-87
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será
complementado ao final:
O presente processo trata de impugnação contra lançamento de multa isolada decorrente
da não homologação de compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMP, assim
consolidado (fls. 2/3):

O lançamento tem por fundamento o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que assim
dispõe:
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido referente a saldo negativo
de CSLL apurado no 4o trimestre de 2004 (processo no 13896.902553/2014-17) e 3o
trimestre de 2005 (processo no 13896.903842/2014-33) foi insuficiente para
homologação da integralidade das compensações declaradas a eles vinculados.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração em 23/06/2015, conforme documento de fl. 153, o
sujeito passivo protocolou, em 20/07/2015, a Impugnação de fls. 175 a 182.
Inicialmente alega que o lançamento não poderia ter sido efetuado devido à suspensão
da exigibilidade da cobrança dos débitos indevidamente compensados, tendo em vista a
apresentação de manifestação de inconformidade contestando o reconhecimento parcial
do direito creditório, pendente de apreciação nas instâncias do contencioso
administrativo.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

Na sequência, apresenta argumentos que se referem ao reconhecimento do direito
creditório.
Em sessão de 23/07/2020, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte para tão somente reduzir o montante da multa aplicada. Segundo consta dos
fundamentos do voto do relator (fls. 89/93 do e-processo):
Lançamento da multa isolada x Suspensão da exigibilidade dos débitos indevidamente
compensados Segundo o entendimento da interessada, a multa isolada pela
compensação não homologada não poderia ser lançada pela Receita Federal devido ao
efeito suspensivo previsto para a manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, o que impediria a lavratura do auto de infração.
Não é o que prevê a legislação.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, reproduzido no relatório deste acórdão, é
objetivo ao definir a hipótese legal para o lançamento: “será aplicada multa isolada de
50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada”.
Hipótese na qual se enquadra perfeitamente o resultado da análise da autoridade fiscal
nos processos administrativos no 13896.902553/2014-17 e 13896.903842/2014-33.
Identificada a infração prevista na lei, a autoridade fiscal, corretamente, efetuou o
lançamento.
Quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos indevidamente compensados pela
apresentação da manifestação de inconformidade, é pacífico que a lei prevê esse
tratamento em relação à cobrança dos débitos objeto da compensação. Entretanto, essa
suspensão não afasta a identificação e autuação da infração cometida.
Revisão do Lançamento Nessa mesma sessão de julgamento, foram apreciadas as
contestações das decisões da autoridade fiscal relativas à não homologação de parte das
compensações declaradas relacionadas aos créditos de saldo negativo de CSLL
apurados no 4o trimestre de 2004 e 3o trimestre de 2005, objeto de discussão nos
processos administrativos no 13896.902553/2014-17 e 13896.903842/2014-33.
Conforme Acórdão 02-102.903, proferido no processo no 13896.902553/2014-17, essa
mesma turma de julgamento assim concluiu:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para
reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de CSLL
apurado pela interessada no 4o trimestre de 2004, no valor de
R$ 160.569,68, e sua utilização para homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do crédito reconhecido.
Quanto ao processo no 13896.903842/2014-33, o Acórdão 02-102.905 assim concluiu:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para
reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de CSLL
apurado pela interessada no 3o trimestre de 2005, no valor de R$ 130.025,19, e sua
utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto
desse processo até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

Tendo em vista a decisão parcialmente favorável ao contribuinte no julgamento da
manifestação de inconformidade, é necessário rever o lançamento.
Simulações de cálculos às fls. 202/207 mostram que, após compensações com o direito
creditório reconhecido em sede de julgamento em cada processo, restam os seguintes
débitos indevidamente compensados:

Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a impugnação e concluo pela sua procedência parcial, para:
a) Exonerar parte da multa lançada correspondente às compensações homologadas em
razão do crédito reconhecido nos Acórdão no 02- 102.903 e 02-102.905, no valor de R$
99.046,74;
b) Manter a exigência da multa no percentual de 50% sobre o valor remanescente dos
débitos não homologados cujas compensações estão associadas aos créditos analisados
nos referidos acórdãos, no valor de R$ 68.176,46
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente que a aplicação da multa isolada no percentual de 50% representaria verdadeiro bis
in idem em razão de no processo de compensação já ter sido aplicada a multa de mora no
percentual de 20%. Alega ainda que o presente auto de infração seria nulo posto que o processo
no qual se discute o crédito ainda se encontra em análise, não havendo que se falar em decisão
definitiva. Requer ainda que caso o seu recurso não seja provido, pelo menos seja decreta a
suspensão da exigibilidade da multa isolada até que encerrada a discussão do processo dito
principal. Ao cabo, pleiteia pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da presente multa
isolada.
É o relatório do necessário.

Voto
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/01/2021 (fls. 217 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/02/2021 (fls. 220 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
De modo a facilitar o entendimento do presente acórdão, ele será dividido em
tópicos, respeitando os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte.
Impossibilidade de aplicação de penalidade em duplicidade em função da vedação ao bis
in idem
Segundo o contribuinte, não caberia a aplicação de duas multas sobre um mesmo
fato ou base de cálculo, sob pena de ocorrência de bis in idem. Explica que tal tese foi
transportada da impossibilidade de concomitância entre multa isolada e de ofício, cuja a ratio
poderia ser utilizada nos casos de aplicação de multa isolada face a não homologação de
compensação.
Convém destacar, contudo, que no presente caso a multa isolada é aplicada sob o
percentual de 50% com base no saldo não compensado, ao passo que a outra multa incidente
seria a multa de mora, cobrada no percentual de 20% sobre o débito recolhido a destempo.
Ou seja, enquanto que a multa isolada é aplicada sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, a multa de mora decorre de inadimplemento de pagamento de tributo e está prevista no
artigo 61 da Lei no 9.430/96.
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos encontra
previsão no artigo 61 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Já a multa isolada devida em razão da não homologação da compensação está
prevista no artigo 74, §17o da mesma Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Perceba-se, portanto, que as penalidade aplicadas decorrem de incidências ou
situações fáticas distintas, não havendo que se falar em bis in idem .
A multa isolada decorre de não homologação de compensação por insuficiência de
crédito disponível, enquanto que a multa de mora decorre de acréscimo legal em razão da falta
de pagamento do tributo no prazo de vencimento. Trata-se de hipóteses distintas, de um lado
uma sanção pela não homologação da compensação, de outra uma sanção pelo pagamento do
tributo a destempo.
De fato, inúmeros precedentes deste Conselho reconhecem a impossibilidade de
aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada, tendo em vista se tratar de
sanção aplicável sobre a mesma hipótese, qual seja, o não pagamento do tributo. Nada obstante o
aduzido, o presente caso concreto não se enquadra em tal situação, de modo que a nosso ver não
seria o caso de aplicação da referida tese.
O contribuinte chega a mencionar em sua defesa que a tese da impossibilidade de
concomitância entre a multa isolada pelo não recolhimento de estimativa com a multa de ofício
lavrada ao cabo do exercício financeiro teria sido transportada para as hipóteses de multa isolada
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

pela não homologação da compensação com a multa de mora. E cita inclusive um precedente
deste Conselho, mais especificamente o acórdão no 3301-005.181
Destaque-se, todavia, que o referido acórdão trata de caso absolutamente distinto
do presente. Em verdade, naquela oportunidade a concomitância foi reconhecida e confirmada,
pois sobre uma mesma compensação não homologada foram aplicadas duas multas isoladas. Ou
seja, foram aplicadas duas multas isoladas sobre as mesmas PER/Dcomps não homologadas,
restando clara a aplicação da penalidade em duplicidade.
A respeito da suposta concomitância entre a multa isolada pela não homologação
da compensação e a multa de mora incidente sobre os tributos cuja as compensações não foram
homologadas, vejamos o que tem decidido este Conselho:
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. É cabível a aplicação
da multa isolada exigida em face da não homologação de compensações,
concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente sobre os tributos cujas
compensações não foram homologadas, haja vista as respectivas hipóteses de incidência
cuidarem
de
situações
distintas.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO-
INAPLICABILIDADE No presente caso as multas tem naturezas distintas, a predita
teoria imporia a encampação da multa de mora pela multa de isolada (mais gravosa) e
não o contrário. Como estes autos não tratam da multa de mora, nem como muito
esforço exegético poderíamos acolher semelhante pretensão. [Acórdão no 9303-
012.002. Processo no . 13116.722125/2016-12 Sessão de 16/09/2021]
Logo, salvo melhor juízo, não há que se falar em concomitância de penalidades
sobre um mesmo fato.
Da nulidade do lançamento da multa isolada
Ainda segundo o contribuinte, o presente auto de infração seria nulo, pois a
autoridade não poderia lançar a multa na pendência de decisão do processo de compensação.
Assim, aduz que não houve reconhecimento definitivo do caráter indevido da compensação, a
ponto de se justificar a manutenção da multa isolada aqui imposta.
Ocorre que os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a
análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
E, nos termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado, a norma não
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas. Por tal razão, aliás, o §18o
deste mesmo dispositivo legal acima mencionado atribui efeito suspensivo à exigibilidade da
multa isolada, quando ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não
homologação dos créditos (processo de compensação).
Portanto, não se trata de uma impossibilidade de lançamento da multa, mas tal
somente uma impossibilidade de cobrança pela Fazenda Nacional do referido débito, o que é
uma decorrência até mesmo lógica, tendo em vista que a multa somente subsiste na hipótese de a
não homologação ser definitivamente confirmada pela administração.
De fato, o valor da multa isolada aqui exigida dependerá da decisão no processo
no qual se discute o crédito tributário utilizado para compensação.
Inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no §17, do art. 74 da lei
9.430/96
As alegações de inconstitucionalidade de dispositivo de norma válida e vigente,
por violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação, por imperativo da
Súmula CARF n° 2, segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Os precedentes mencionados pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, muito embora estejam de fato sendo apreciados pelo Supremo Tribunal
Federal, ainda não foram julgados, razão pela qual não há que se falar em efeitos erga omnes
perante esta Corte Administrativa.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721638/2015-87

Fl. 314
DF CARF MF
Original